Tribunal: TJMT
Processo: 1025371-03.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025371-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ANDERSON BISPO MARTINS - CPF: 804.254.101-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, reconheceu vício de consentimento, determinou a requalificação do contrato como mútuo bancário consignado convencional, aplicou as taxas médias de mercado do crédito consignado desde a contratação, impôs a restituição simples dos valores pagos indevidamente e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade capaz de obstar o conhecimento do recurso; (
ii
) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC padeceu de vício de consentimento por falha no dever de informação, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) determinar a correção dos critérios de atualização monetária aplicáveis à restituição dos valores, especialmente quanto à vedação da cumulação da Taxa Selic com o INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos da contestação, não configurando violação ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

O cartão de crédito consignado com RMC constitui modalidade contratual complexa, que exige rigoroso cumprimento do dever de informação, sobretudo quanto às diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional.

A simples existência de contrato assinado digitalmente não comprova a adequada formação da vontade quando ausente demonstração inequívoca de que o
consumidor compreendeu a natureza, os encargos e as consequências econômicas do negócio.

A ausência de informação clara sobre juros rotativos, forma de amortização, inexistência de prazo certo para quitação e risco de perpetuação da dívida caracteriza erro substancial e vício de consentimento.

Reconhecido o vício, é juridicamente possível a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, nos termos do art. 170 do Código Civil, como forma de preservar a finalidade econômica do contrato e restabelecer o equilíbrio contratual.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A cumulação da Taxa Selic com o INPC configura bis in idem, devendo ser afastada, pois a Selic já engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da contestação em apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara e adequada sobre sua natureza e encargos, configura vício de consentimento por erro substancial.

É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição de valores cobrados indevidamente, ausente má-fé, deve ocorrer na forma simples.

É vedada a cumulação da Taxa Selic com índice de correção monetária, como o INPC, por caracterizar duplicidade de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ, REsp nº 1.722.322/MA; TJMT,
ApCiv
nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT,
ApCiv
nº 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1025371-03.2024.8.11.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S
/
A

APELADO: ANDERSON BISPO MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ajuizada por ANDERSON BISPO MARTINS
,
determinando: (i) a revisão da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (
ii
) a requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado
(Bacen)
desde a contratação; (
iii
)
a
restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês; e (
iv
) a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ausência de vício de consentimento, argumentando que o apelado tinha plena ciência do negócio pactuado, qual seja, empréstimo por meio de saque junto de cartão de crédito consignado por meio do uso da margem saque; (
ii
) o respeito ao dever de informação no negócio jurídico; (
iii
) a legalidade da operação denominada "saque cartão"; (
iv
) a validade das assinaturas digitais nos contratos, devidamente validadas pelo ICP-Brasil; e (v) a necessidade de reforma quanto ao entendimento da aplicação cumulativa da Taxa Selic com o INPC para atualização dos valores a serem devolvidos.

Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o banco apelante apenas reproduziu suas teses formuladas em sede de contestação. No mérito, defende
o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (DIALETICIDADE)

Eminentes pares
:

No que concerne à preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelo apelado, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, imperioso ressaltar que tal princípio constitui corolário do devido processo legal e do contraditório, exigindo que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que, não obstante a similitude argumentativa com a peça contestatória, o apelante efetivamente impugnou os fundamentos da sentença, apresentando argumentação específica quanto à ausência de vício de consentimento, ao cumprimento do dever de informação, à legalidade da operação denominada "saque cartão", à validade das assinaturas digitais e à incorreção na cumulação de índices de correção monetária.

Destarte, ainda que se possa identificar certa repetição argumentativa, tal circunstância, per se, não configura violação ao princípio da dialeticidade, porquanto presentes os elementos mínimos de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida ao conhecimento deste órgão ad quem.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares:

A
controvérsia gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como da possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado tradicional, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza-se como modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do cartão de crédito tradicional com o mecanismo de consignação em folha de pagamento, mediante prévia autorização do consumidor para desconto de percentual de sua remuneração, destinado ao pagamento mínimo da fatura mensal.

E
mbora formalmente lícita,
a contratação
demanda especial atenção quanto ao cumprimento dos deveres anexos de informação, transparência e boa-fé objetiva, notadamente em razão de sua complexidade operacional e das significativas diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional, tanto no que concerne à metodologia de amortização quanto às taxas de juros praticadas.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na verificação da existência ou não de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, bem como na eventual caracterização de prática abusiva por parte da instituição financeira, à luz dos princípios e regras que norteiam as relações de consumo.

No que tange à alegação de vício de consentimento, imperioso destacar que, consoante a teoria dos negócios jurídicos, a validade da manifestação de vontade pressupõe não apenas a exteriorização formal do consentimento, mas também a formação adequada da vontade negocial, livre de vícios que possam comprometer sua higidez.

No âmbito das relações de consumo, tal premissa ganha contornos ainda mais relevantes, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do consumidor, reconhecida como princípio fundamental pelo microssistema consumerista.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, abrangendo não apenas suas características essenciais, mas também os riscos, ônus e consequências da contratação.

No caso específico do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a complexidade operacional do produto e suas significativas diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional exigem especial rigor no cumprimento do dever de informação, sob pena de comprometimento da manifestação de vontade do consumidor.

Impende consignar que a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC apresenta características peculiares que a distinguem substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente: (i) a incidência de juros significativamente mais elevados, próprios do crédito rotativo; (
ii
) a ausência de prazo determinado para quitação; (
iii
) a amortização parcial do saldo devedor, limitada ao pagamento mínimo descontado em folha; e (
iv
) a potencial perpetuação da dívida, em razão da insuficiência do pagamento mínimo para amortização integral do saldo devedor.

Tais características, quando não adequadamente informadas ao consumidor, podem induzir a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, configurando vício de consentimento apto a comprometer a validade da contratação.

In
casu
, da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante a existência formal do contrato e a alegação da instituição financeira quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, não restou demonstrado de forma inequívoca o cumprimento satisfatório do dever de informação, notadamente quanto às significativas diferenças entre o cartão de crédito consignado com RMC e o empréstimo consignado tradicional.

A mera existência de assinatura digital no instrumento contratual, ainda que validada pelo ICP-Brasil, não se mostra suficiente para afastar a ocorrência de vício de consentimento, porquanto o que se questiona não é a autenticidade da assinatura, mas sim a qualidade da informação prestada e a efetiva compreensão do consumidor quanto à natureza e consequências do negócio jurídico.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial, apto a comprometer a validade do negócio jurídico na forma originalmente pactuada.

No que concerne à alegação de abusividade da contratação e à possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado tradicional, imperioso destacar que o reconhecimento do vício de
consentimento, por si só, não conduz necessariamente à nulidade absoluta do negócio jurídico, sendo possível sua conversão em negócio jurídico diverso, desde que presentes os requisitos de validade deste último e presumível que as partes o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

A conversão do negócio jurídico, instituto de preservação da autonomia privada e da função social do contrato, visa a aproveitar, na medida do possível, a manifestação de vontade das partes, adequando-a à finalidade econômica pretendida, sem os vícios que comprometiam sua validade original.

No caso específico do cartão de crédito consignado com RMC, a conversão em empréstimo consignado tradicional mostra-se juridicamente viável e economicamente adequada, porquanto: (i) preserva a finalidade econômica essencial pretendida pelo consumidor, qual seja, a obtenção de crédito mediante consignação em folha; (
ii
) afasta o vício de consentimento decorrente da insuficiência informacional; e (
iii
) restabelece o equilíbrio contratual, mediante a aplicação de taxas de juros compatíveis com a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Impende consignar, outrossim, que a conversão do contrato não configura intervenção judicial arbitrária na autonomia privada, mas sim mecanismo de preservação da função social do contrato e de proteção do consumidor vulnerável, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da isonomia material.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pela instituição financeira apelante, no sentido da validade formal da contratação e da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, ainda assim seria juridicamente sustentável a revisão do contrato com fundamento na teoria da onerosidade excessiva e na vedação ao abuso do direito, porquanto a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, nas condições verificadas nos autos, revela-se potencialmente lesiva ao consumidor, em razão da perpetuação da dívida e da incidência de juros significativamente
superiores
aos praticados no empréstimo consignado tradicional.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado tradicional, com a consequente aplicação das taxas médias de mercado para esta modalidade, conforme divulgadas pelo Banco Central do Brasil, mostra-se medida juridicamente adequada e economicamente proporcional, preservando, na medida do possível, os interesses legítimos de ambas as partes contratantes.

No que tange à restituição dos valores pagos a maior pelo consumidor, em decorrência da aplicação de taxas de juros próprias do cartão de crédito, superiores àquelas praticadas no empréstimo consignado tradicional, imperioso destacar que tal medida constitui corolário lógico da conversão do contrato, visando a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica.

A restituição na forma simples, determinada pelo juízo a quo, mostra-se juridicamente adequada, porquanto não restou demonstrada nos autos a má-fé da instituição financeira, requisito essencial para a aplicação da sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do
CDC
.

No que concerne aos critérios de atualização monetária dos valores a serem restituídos, assiste razão parcial à instituição financeira apelante, porquanto a cumulação da Taxa Selic com o INPC, determinada na sentença recorrida, configura bis in idem, na medida em que a Taxa Selic já contempla, em sua composição, tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto específico, para determinar que a atualização monetária dos valores a serem restituídos observe apenas um dos índices, preferencialmente o INPC, desde cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao
celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização
dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto
,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso, tão somente para afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem restituídos, determinando-se a aplicação exclusiva do INPC como índice de correção monetária, desde cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026